Tribunal: TJMT
Processo: 1005559-30.2026.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005559-30.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE DOS ESTADOS DE MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL - SICOOB UNIAO MT/MS - CNPJ: 03.326.437/0001-08 (AGRAVANTE), V. FRANCISCO ALVES - CNPJ: 06.231.844/0001-20 (AGRAVADO), VALDENIR FRANCISCO ALVES - CPF: 002.793.351-21 (AGRAVADO), JOAO PEDRO PINHEIRO CAPISTRANO DE PINHO - CPF: 022.841.761-94 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), ALEXANDER CAPRIATA - CPF: 973.806.871-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CADASTRAMENTO DE ADVOGADO DE CREDOR NO PJE - RECEBIMENTO DE INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS - APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC - GARANTIA DO DIREITO À INFORMAÇÃO E À AMPLA DEFESA - INEXISTÊNCIA DE TUMULTO PROCESSUAL NO SISTEMA ELETRÔNICO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 – Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB UNIÃO MT/MS contra decisão proferida nos autos de recuperação judicial que determinou a exclusão dos patronos de credores e terceiros interessados da autuação processual dos autos principais, mantendo cadastrados apenas as recuperandas, o Ministério Público e os auxiliares da Justiça. A agravante sustenta que requereu apenas o cadastramento de seu patrono para acompanhamento processual e recebimento de intimações eletrônicas, alegando violação ao art. 272, §§ 2o e 5o, do CPC, cerceamento de defesa e afronta às prerrogativas da advocacia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – A questão em discussão consiste em definir se é legítima a exclusão de advogados de credores dos autos principais da recuperação judicial, sob o fundamento de ausência de previsão legal e de prevenção de tumulto processual, impedindo o cadastramento no sistema Pje para fins de recebimento de intimações eletrônicas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A Lei no 11.101/2005 admite a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, nos termos do art. 189, assegurando ao advogado regularmente constituído o direito de receber intimações processuais em nome de seu constituinte.

4 - O art. 272, §§ 2o e 5o, do CPC estabelece de forma cogente que, havendo pedido expresso de intimação em nome de advogado indicado nos autos, seu desatendimento implica nulidade.

5 - O cadastramento do patrono no sistema PJe constitui medida necessária ao pleno exercício da ampla defesa e do contraditório, especialmente em processos de recuperação judicial, nos quais decisões relativas à essencialidade de bens e alienação de ativos impactam diretamente os interesses patrimoniais dos credores.

6 - O argumento de risco de “tumulto processual” mostra-se incompatível com a sistemática do Processo Judicial Eletrônico, em que as comunicações processuais são automatizadas e simultâneas, sem os entraves típicos dos processos físicos.

7 - A jurisprudência do TJMT reconhece que a habilitação do advogado no sistema PJe constitui ônus processual indispensável para acompanhamento regular do feito e preservação do direito de defesa.

8 - A comunicação por edital prevista na Lei de Recuperação Judicial visa conferir publicidade geral aos atos coletivos, mas não afasta a necessidade de intimação eletrônica direta quando o credor já possui advogado constituído nos autos.

9 - A exclusão do patrono do cadastro processual dificulta o acesso à justiça e potencializa a ocorrência de preclusões indevidas, em afronta ao princípio da cooperação processual.

10 – A concordância das próprias recuperandas com o provimento do recurso e o parecer favorável da Procuradoria-Geral de Justiça evidenciam a inexistência de prejuízo ao regular andamento do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11 - Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

A aplicação subsidiária do CPC à recuperação judicial assegura ao advogado regularmente constituído o direito ao cadastramento no sistema PJe para recebimento de intimações eletrônicas.

2.

O pedido expresso de intimação em nome de advogado indicado nos autos deve ser observado pelo juízo, sob pena de nulidade, nos termos do art. 272, §§ 2o e 5o, do CPC.

3.

O sistema eletrônico de tramitação processual afasta a alegação de tumulto processual decorrente do cadastramento de patronos de credores em recuperação judicial.

4.

A comunicação por edital prevista na Lei no 11.101/2005 não exclui a intimação eletrônica direta do credor representado por advogado habilitado nos autos.

5.

Agravo de Instrumento provido para reformar a decisão a quo, determinando o cadastramento do patrono da Agravante, Dr. Eduardo Alves Marçal (OAB/MT 13.311), nos autos principais da Recuperação Judicial, garantindo-lhe o recebimento das intimações eletrônicas via sistema PJe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB UNIÃO MT/MS
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da Recuperação Judicial no 1100373-42.2025.8.11.0041.

A decisão agravada determinou a retificação da autuação processual para excluir todos os patronos de credores e terceiros interessados dos autos principais, mantendo cadastrados apenas as devedoras, o Ministério Público e os auxiliares da Justiça.

O magistrado da origem fundamentou sua decisão na ausência de previsão legal para tal cadastramento na Lei no 11.101/2005, na suficiência da comunicação por editais e no risco de "tumulto processual" decorrente do excessivo número de advogados habilitados.

Em suas razões recursais (id. 345492386), a Agravante sustenta que protocolou petição com o objetivo exclusivo de cadastramento de seu patrono para fins de acompanhamento processual e recebimento de intimações eletrônicas, e não para habilitação de crédito.

Alega violação ao artigo 272, §§ 2o e 5o, do Código de Processo Civil, cerceamento de defesa e afronta às prerrogativas da advocacia.

Argumenta que o sistema PJe automatiza as comunicações, inexistindo o alegado tumulto.

Recebido o recurso (id. 346857865), o relator indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

Devidamente intimados, os Agravados apresentaram contrarrazões (id. 350480382) manifestando expressa concordância com o provimento do recurso, asseverando que o cadastramento para fins de acompanhamento não prejudica o feito.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer lavrado pelo Dr. José Zuqueti, opinou pelo provimento do recurso, destacando que a medida assegura o direito à informação e o pleno exercício da advocacia (id. 358343897).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia reside em definir se é legítima a exclusão dos advogados de credores dos autos principais de uma recuperação judicial, sob o argumento de que a comunicação deve ocorrer exclusivamente por editais e para evitar tumulto processual.

A Lei no 11.101/2005, em seu artigo 189, estabelece a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. Nesse contexto, o direito do advogado de ser intimado dos atos processuais em nome de seu constituinte é garantia fundamental que não pode ser suprimida por interpretação restritiva da lei especial.

O artigo 272 do CPC é cogente ao estabelecer as regras para a validade das intimações:

Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.

(...)

§ 2o Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados.

(...)

§ 5o Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade.

No caso em tela, a Agravante formulou pedido expresso de cadastramento de seu patrono para fins de acompanhamento.

A negativa do juízo da origem cria uma "cegueira processual" injustificada, especialmente em um procedimento complexo como a recuperação judicial, onde decisões sobre essencialidade de bens e alienação de ativos (Art. 66, LRF) afetam diretamente o patrimônio dos credores.

O argumento de "tumulto processual" revela-se anacrônico diante da realidade do Processo Judicial Eletrônico (PJe).

Diferentemente dos processos físicos, onde a carga dos autos por múltiplos advogados poderia gerar entraves, no sistema digital as intimações são expedidas de forma automatizada e simultânea.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso reconhece que o cadastramento no PJe é, inclusive, um ônus do advogado para garantir a ampla defesa:

MANDADO DE SEGURANÇA. INTIMAÇÃO EM PROCESSO ELETRÔNICO. HABILITAÇÃO NO PJE. RESPONSABILIDADE DO ADVOGADO. SEGURANÇA DENEGADA.

(...)

Tese de julgamento:

"1. Em se tratando de Processo Judicial Eletrônico (PJe), a habilitação em cada processo é ônus processual do advogado, não havendo que se falar em nulidade quando a intimação deixa de ocorrer por ausência dessa habilitação.

2. A publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico é válida e eficaz, mesmo que o advogado não tenha se habilitado no sistema PJe, pois tal procedimento é de sua exclusiva responsabilidade, nos termos do art. 21 da Resolução no 03/2018 do Tribunal Pleno do TJMT."

(TJMT, MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 1001236-64.2025.8.11.9005, TERCEIRA TURMA RECURSAL, RELATOR: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, JULGADO EM 07/11/2025).

Ora, se é ônus do advogado habilitar-se para não perder prazos, não pode o magistrado impedir o exercício desse dever sob a alegação de conveniência administrativa.

A regra de comunicação por edital prevista na LRF visa dar publicidade geral aos atos coletivos.

Contudo, para o credor que já ingressou nos autos com advogado constituído, a intimação deve ser direta via sistema, sob pena de violação ao princípio da cooperação (Art. 6o, CPC).

Este Egrégio Tribunal de Justiça já assentou que a ciência inequívoca via sistema eletrônico prevalece sobre a ficção do edital para fins de contagem de prazo recursal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - SEGUNDO ACLARATÓRIO - INTEMPESTIVIDADE DO PRIMEIRO RECURSO -
PRAZO RECURSAL. TERMO INICIAL NA PUBLICAÇÃO DO DJE
- INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de Declaração, com pedido de efeitos modificativos, opostos por SIVANI PEREIRA FRANÇA contra acórdão que não conheceu de embargos anteriormente interpostos nos autos do Agravo de Instrumento no 1036567-93.2024.8.11.0000, proposto por RAMIRO PEREIRA DA SILVA, sob o fundamento de intempestividade. A embargante alega erro material na contagem do prazo recursal, sustentando que o marco inicial seria a data da ciência no sistema PJe, e não da publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJE), requerendo o reconhecimento da tempestividade do primeiro recurso e o regular julgamento de seu mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em definir se o termo inicial para a contagem do prazo recursal deve ser a data da ciência no sistema PJe ou a data da publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJE), para fins de aferição da tempestividade dos embargos de declaração anteriormente opostos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A legislação processual vigente estabelece, nos termos do art. 4o, § 3o, da Lei no 11.419/2006, que a data da publicação no DJE é o marco inicial para a contagem dos prazos processuais, e o início se dá no primeiro dia útil subsequente.

4 -
A norma interna do TJMT (Portaria no 1.196/2007-CGJ e Provimento no 38/2020-CGJ) confirma essa regra, reafirmando a publicação no DJE como forma oficial de intimação.

5 -
A Resolução CNJ no 569/2024, vigente desde 16/05/2025, reforça a centralidade do DJE e do Domicílio Judicial Eletrônico como canais únicos e oficiais de comunicação de atos judiciais, com a consequente contagem dos prazos a partir da respectiva publicação.

6 -
Jurisprudência atual do TJMT consolida o entendimento de que intimações realizadas exclusivamente via DJE vinculam a contagem dos prazos recursais à sua publicação, independentemente de eventual ciência no PJe.

7 - Não se verifica erro material, omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, sendo inadmissível o uso dos embargos de declaração como meio de rediscussão do mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1 -
A publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJE) constitui o marco inicial para a contagem dos prazos recursais, nos termos do art. 4o, § 3o, da Lei no 11.419/2006.

2 - A ciência da decisão no sistema PJe não substitui nem altera a contagem de prazos baseada na publicação oficial no DJE.

3 - É incabível a rediscussão do mérito da decisão por meio de embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. (TJMT, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, RED 1036567-93.2024.811.0000, RELATORA: TATIANE COLOMBO, JULGADO EM 20/08/2025).

Portanto, impedir o cadastramento é, na prática, dificultar o acesso à justiça e induzir a ocorrência de preclusões indevidas.

Ainda, reforça a necessidade de reforma da decisão o fato de as próprias devedoras (Agravadas) terem concordado com o pleito recursal, reconhecendo a legitimidade do interesse do credor.

Não havendo lide entre as partes quanto a este ponto, e diante do parecer favorável da Procuradoria de Justiça, a manutenção da exclusão dos patronos configura rigor excessivo e desnecessário.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão agravada, determinando que o Juízo de origem proceda ao cadastramento do patrono da Agravante, Dr. Eduardo Alves Marçal (OAB/MT 13.311), nos autos principais da Recuperação Judicial, garantindo-lhe o recebimento das intimações eletrônicas via sistema PJe.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026